Tribunal: TJMMG
Processo: 2000051-21.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000051-21.2021.9.13.0001 (2º julgamento) Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O DE VIOLAÇÃO DO SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA CORRETA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thomas Vieira de Souza e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-Cb PM Thomas Vieira de Souza contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo, pela prática do delito descrito no art. 2º, caput, c/c os §§ 2º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta do incluso procedimento investigatório criminal que, no mínimo nos meses de fevereiro e março de 2020, o denunciado Thomas Vieira de Souza, livre e conscientemente, promoveu, constituiu, financiou ou integrou, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Com efeito, as provas coligidas no bojo do procedimento investigatório autuado sob o número 0720.20.000454-0 dão conta de que o policial militar Thomas Vieira de Souza, conhecido popularmente como “Rima Rica”, mantinha vínculo permanente com uma organização criminosa atuante no “Bairro Mutirão”, localizado na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 cidade de Visconde do Rio Branco/MG, grupo este capitaneado pelos indivíduos Isaltino Bernardo Neto, vulgo “Gaguinho”, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, e Alessandro Rinaldo Bernardo, vulgo “Alessandrinho”. O grupo acima referido, desmantelado em março de 2020, a partir da deflagração de uma grande operação policial, visava primordialmente promover o tráfico interestadual de substâncias entorpecentes. Deveras, as provas produzidas no bojo do procedimento investigatório criminal número 0720.20.000005-0, procedimento afeto aos traficantes, deram conta da existência de uma hierarquizada organização criminosa atuante na região de Visconde do Rio Branco/MG, capitaneada principalmente por Isaltino Bernardo Neto, vulgo “Gaguinho” (já denunciado no bojo da ação penal n.. 0720.20.000317-9, em curso na Vara Criminal da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG), para a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas, corrupção de menores, posse e porte de armas de fogo, homicídios qualificados e outros delitos graves. Como outrora delimitado, pelos elementos colhidos no decorrer do expediente acima mencionado, Isaltino seria um dos principais responsáveis pela comercialização de substâncias entorpecentes na região de Visconde do Rio Branco/MG, contando, para o sucesso da empreitada criminosa, com um grande aparato pessoal e material, inclusive com vínculos no Estado do Rio de Janeiro. Segundo apurado no bojo da ação penal que tramita na Justiça Estadual, Alessandro Rinaldo Bernardo, vulgo “Alessandrinho”, e Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim” (filho do “chefe”), também exerciam, de certa forma, o comando coletivo do grupo em referência, sendo certo que havia informações preliminares do possível envolvimento de agentes públicos, inclusive policiais, com a precitada organização criminosa. Pois bem! Como acima apontado, no dia 10/03/2020, o Gaeco Regional da Zona da Mata deflagrou a “Operação Duplo Impacto”, desmantelando o grupo criminoso atuante no Bairro Mutirão, em Visconde do Rio Branco/MG, ocasião em que foram presos provisoriamente os seguintes indivíduos: Isaltino Bernardo Neto, vulgo “Gaguinho”, Alessandro Rinaldo Bernardo, vulgo “Alessandrinho”, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, Helton Bernardo Junior, vulgo “Heltinho”, Sandro Alex de Freitas Ferreira, vulgo “Sandrinho”, Breno Caneschi Miranda Coelho, Yasmin de Moura Pacheco, Roberta Aparecida Rocha, Robson Júnior Luiz (“Robinho”), Naiara dos Reis de Oliveira e Daniele de Fátima Tavares. No mesmo contexto operacional, o adolescente infrator Bruno César Corrêa de Souza, vulgos “Bruninho” e “Minhoca”, também foi apreendido, sobretudo diante do elo com a organização criminosa acima mencionada. Na oportunidade, no bojo da “Operação Duplo Impacto”, foram apreendidos coletes balísticos, armas de fogo, substâncias entorpecentes, grande quantidade em dinheiro, objetos comumente utilizados para o tráfico de drogas e diversos aparelhos celulares Da análise do conteúdo dos dados dos telefones apreendidos, alinhado à interceptação telefônica autorizada judicialmente, constatou-se o patente envolvimento do policial militar Thomas Vieira de Souza, também conhecido como “Soldado Rima Rica”, ora denunciado, com a organização criminosa voltada à comercialização de drogas na região da Zona TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da Mata mineira, especialmente com um dos líderes do grupo, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, este último já denunciado no bojo da ação penal n.. 0720.20.000317-9, em curso na Vara Criminal da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG, pela prática dos seguintes delitos: artigo 2º, caput, e §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n.. 12.850/2013 (fato 01); artigo 33, c.c artigo 40, incisos V e VII, da Lei n.. 11.343/2006 (fato 02); artigo 33, caput, da Lei n.. 11.343/2006, c.c artigo 14 da Lei n.. 10.826/03 (fato 03); artigo 33, c.c artigo 40, inciso VI, da Lei n.. 11.343/06, c.c artigo 14 da Lei n.. 10.826/2006 e artigo 244-B da Lei n°. 8.069/90 (fato 04), nos moldes dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal (fls. 70/128 do PIC em epígrafe). Deveras, consoante o Relatório Técnico 53.01/2020 – GCOC4R, datado de 11/11/2020, o policial militar Thomas Vieira de Souza, também conhecido como “Soldado Rima Rica”, mantém vínculo próximo e estável com membros do grupo de traficantes, senão vejamos. Com efeito, no dia 08/02/2020, em conversas interceptadas com autorização judicial, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, relatou a interlocutores que o policial militar ora denunciado teria lhe repassado informações privilegiadas sobre a atuação policial, sendo imperioso destacar que, à época, no Município de Visconde do Rio Branco/MG estava ocorrendo uma “guerra de facções criminosas”, inclusive envolvendo o grupo ligado a Robert. [...] Deveras, as informações acima citadas indicam que o policial militar denunciado tinha o hábito de revelar estratégias de policiamento ao criminoso, nutrindo com ele uma forte relação de confiança, sendo certo que uma de suas principais tarefas no grupo era repassar informações privilegiadas aos traficantes. No mesmo sentido, diálogos realizados via whatsapp entre Robert, vulgo “Bim”, e o denunciado, cujo contato está salvo como “Saldado”, que utiliza o terminal (32) 98416-7287, cadastrado em nome de Rosana Toledo Barbosa, mas que possui em seu perfil uma fotografia do policial militar Thomas Vieira de Souza, são reveladores no sentido do envolvimento do agente público com o grupo responsável pelo tráfico de drogas no “Bairro Mutirão”. A título de esclarecimento, Rosana Toledo Barbosa é a esposa do denunciado Thomas. [...] Como apontado alhures, Bruno César Corrêa de Souza, vulgos “Bruninho” e “Minhoca”, é um adolescente infrator que possui forte elo com a organização criminosa capitaneada por Robert e seus familiares, encontrando-se atualmente apreendido. Importante ressaltar, na oportunidade, que o elo entre o denunciado e um dos principais gerentes da organização criminosa é tão acentuado que eles se tratam como se fossem integrantes da mesma família. [...] Corroborando o vínculo do denunciado com a organização criminosa capitaneada por Robert e seus familiares, as provas carreadas ao expediente em epígrafe indicam que a “encomenda” tratada entre o policial militar e o traficante foi entregue ao miliciano pelo adolescente infrator Bruno César Correa de Souza (“Metralha”), também integrante do mesmo grupo criminoso e que estava sendo “procurado” pela própria Polícia Militar. Nesse sentido, encontra-se a documentação carreada às fls. 19/20 do procedimento em referência. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Deveras, em razão dos fatos acima apresentados, não há dúvidas de que, no mínimo nos meses de fevereiro e março de 2020, o denunciado Thomas Vieira de Souza, livre e conscientemente, promoveu, constituiu, financiou ou integrou, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, sendo certo que uma de suas principais tarefas no grupo era repassar informações privilegiadas sobre a atuação da Polícia e dos demais agentes públicos aos traficantes de drogas do Bairro “Mutirão”. De fato, as provas coligidas no bojo do procedimento investigatório autuado sob o número 0720.20.000454-0 dão conta de que o policial militar Thomas Vieira de Souza, conhecido popularmente como “Rima Rica”, mantinha vínculo permanente com uma organização criminosa atuante no “Bairro Mutirão”, localizado na cidade de Visconde do Rio Branco/MG, grupo este capitaneado pelos indivíduos Isaltino Bernardo Neto, vulgo “Gaguinho”, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, e Alessandro Rinaldo Bernardo, vulgo “Alessandrinho”, para a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas, corrupção de menores, posse e porte de armas de fogo, homicídios qualificados e outros delitos graves. Ante todo o exposto, o Ministério Público denuncia THOMAS VIEIRA DE SOUZA, vulgo “Rima Rica”, como incurso nas penas do artigo 2º, caput, c.c parágrafos 2º e 4º, incisos I e II, da Lei n.. 12.850/2013, para se ver processar nos termos do art. 396 e ss., do Código de Processo Penal Militar [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 22 de janeiro de 2021 (Evento 1 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 21 – OUT1; OUT2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 17 de junho de 2021, foram ouvidas quatro testemunhas da acusação, Cap PM Rodrigo da Silva Paro (VÍDEO2), 2º Sgt PM Rodrigo José Motta Faria (VÍDEO3), 3º Sgt PM Samir Muci Alcici Júnior (VÍDEO4) e 1ª Ten PM Camila Oliveira Fernandes (VÍDEO5) (Evento 44 – Processo Originário). No dia 1º de outubro de 2021, foi realizada audiência, ocasião em que foi ouvida a testemunha de defesa Sd PM Joao Henrique Fonseca Fedoci (VÍDEO2) e, em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu (VÍDEO3) (Evento 63 – Processo Originário). Na fase do 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar e das comarcas de naturalidade e de lotação, bem como a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e o Extrato de Registo Funcional (ERF) (Evento 69 – Processo Originário). Já a defesa pleiteou a juntada do Boletim de Ocorrência (BO) no qual consta que o réu efetuou a prisão de Breno Caneschi, indivíduo denunciado na mesma operação oriunda do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que resultou na deflagração da presente ação penal em trâmite em seu desfavor (Evento 71). Em sessão de julgamento realizada no dia 31 de outubro de 2023, o Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, por não ter ficado comprovada sua participação na organização criminosa. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de votos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 julgou procedente a denúncia, para condenar o réu, pela prática do delito descrito no art. 2º, caput, c/c os §§2º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto. Ficou vencido o juiz de direito, que desclassificou o referido delito de organização criminosa para o crime de violação de sigilo funcional, tipificado no art. 326 do Código Penal Militar (CPM) (Eventos 198; 199; 200; 201 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou a ausência, nos autos, de provas robustas acerca da participação do apelante na organização criminosa, entendendo que ele deve, em razão disso, ser absolvido, nos termos do art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). Salientou que ficou evidenciado na instrução processual, sobretudo pela prova testemunhal de policiais que participaram dos fatos narrados na denúncia, que o réu não interferiu na realização da abordagem, além de não ter sido comprovado o seu pedido de realização de consulta ao sistema da Polícia Militar. Destacou, inclusive, que há, nos autos, um BO decorrente de uma operação policial em que o recorrente efetuou a prisão de Breno Caneschi, indivíduo denunciado como integrante da organização criminosa. Ressaltou que, além da falta de provas, é contraditória a alegação de que o apelante participava da organização criminosa, mas tenha prendido um dos seus membros. Afirmou que as interceptações descritas na denúncia não comprovam qualquer vínculo do recorrente com as pessoas envolvidas nos supostos diálogos e não indicam que ele repassava informações privilegiada aos supostos traficantes. Pontuou que as testemunhas foram claras ao afirmar que não foi o acusado o responsável por realizar as buscas no veículo do suspeito Robert, tendo aquele ficado apenas na função de retaguarda, sem qualquer contato verbal com o abordado. Asseverou que a testemunha Samir afirmou não se recordar de o apelante ter pedido para fazer uma consulta em nome de “Bruninho”, além de esclarecer ser normal outros policiais pedirem para consultar nome de envolvidos no sistema. Frisou que o Capitão responsável pela Polícia Militar de Visconde do Rio Branco/MG disse que o apelante nunca deu trabalho na Corporação e que não recebeu denúncia do envolvimento dele com organização criminosa, o que também foi ratificado pelo policial corregedor. Defendeu que, após a instrução processual, é possível concluir pela inexistência de qualquer vínculo associativo entre o recorrente e os integrantes da organização criminosa. Registrou que os requisitos de estrutura ordenada e de divisão de tarefas entre os membros da organização criminosa, exigidos pela Lei n. 12.850/2013, não foram preenchidos no caso em apreço. Alegou que a acusação não comprovou que o apelante agiu dolosamente na completa e complexa tipicidade do novel dispositivo legal. Sustentou que não foi demonstrado que o recorrente tivesse promovido, constituído, financiado ou integrado, pessoalmente ou por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 interposta pessoa, organização criminosa, tampouco aliciado menores ou empregado arma de fogo. Ressaltou que não há, nos autos, qualquer ligação do recorrente falando sobre o funcionamento da estrutura criminosa, bem como não se demonstrou o ânimo associativo, duradouro, permanente e estável entre os envolvidos. Argumentou que o fato de a acusação alegar que o apelante repassou informações sobre as operações e realizou consultas ao sistema, por si só, não constitui pressuposto do seu envolvimento com a organização criminosa, sendo necessária prova mínima de que ele exercia, dentro dela, algum papel estável ou de que estava totalmente a sua disposição. Salientou que também não foi comprovado que o réu usufruía dos lucros das atividades assumidas pela organização criminosa. Registrou que os fatos narrados na denúncia se amoldam ao delito previsto no art. 326 do CPM, conforme reconhecido pelo juiz de direito, salientando que o delito de violação de sigilo funcional é um dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, quando o servidor público revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação Por fim, pleiteou a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, c/c os §§2º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013. Alternativamente, pugnou pelo afastamento das causas de aumento de pena, diante da ausência de elementos que evidenciem que o apelante tenha aliciado menores ou usado arma de fogo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (Evento 212 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo (Evento 217 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de primeira instância que condenou o ex-Cb PM Thomas Vieira de Souza nas sanções do artigo 2º, caput, c/c os §§2º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013 (Evento 7). Após emissão de parecer pela Procuradoria de Justiça de Minas Gerais (evento 7 dos autos de 2ª instância) e elaboração do competente relatório do feito (evento 9 dos autos de 2ª instância), na sessão ordinária realizada no dia 09/04/2024 (evento 18 dos autos de 2ª instância), foi, por unanimidade, acolhida a preliminar suscitada de ofício, para declarar-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, determinando-se a devolução do feito à origem, para que fosse proferida nova sentença, em observância ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, conforme o v. acórdão constante do evento 19 (autos de 2ª instância). Retornando os autos, então, à 1ª AJME (evento 27 dos autos de 2ª instância), em 11/09/2024 uma nova sentença foi prolatada sem que houvesse modificação do resultado anteriormente proclamado, dedicando-se o Juízo, tão somente, a realizar uma análise mais acurada das provas relacionadas a cada um dos fatos criminosos imputados aos réus, a fim de demonstrar, com clareza e de forma didática, os motivos de convencimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 do CPJ, preservando-se, assim, a condenação do réu à pena de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013 (evento 233). Realizada a audiência de leitura de sentença no dia 12/09/2024 (evento 235 - ATA1), tendo sido intimada da aludida decisão (evento 242) e com ela ficado inconformada, a defesa interpôs apelação (evento 243), seguindo-se o despacho de recebimento do apelo (evento 245) e a apresentação das contrarrazões recursais (evento 248). Em sua peça de razões (evento 243), a defesa insurge-se contra a condenação aos argumentos de que os fatos narrados na denúncia não se encontram provados, uma vez que as declarações e depoimentos produzidos apontaram para a ausência de qualquer relação entre o réu e a organização criminosa (fls. 04/06); que o próprio acusado efetuou a prisão de Breno Caneschi, um dos integrantes do grupo criminoso, fato que contradiz a narrativa acusatória de que ele estava associado à organização criminosa; que o 3º Sgt PM Samir Muci Alcici Júnior afirmou não se recordar de o réu ter-lhe pedido que extraísse informação acerca de Bruno César Corrêa de Souza, apesar de serem normais solicitações dessa natureza; que a administração militar local, por sua vez, nunca tomou ciência do envolvimento do apelante com a organização criminosa ora investigada, não ficando demonstrada, assim, a presença dos elementos típicos de estrutura ordenada e divisão de tarefas no grupo em questão, o que afasta o enquadramento do fato ao conceito normativo de organização criminosa; que inexiste comprovação da participação de menor de idade no suposto grupo ou do emprego de arma de fogo e, de qualquer forma, o alegado auxílio prestado pelo recorrente à organização não basta para a caracterização do delito imputado, exigindo-se, para tanto, provas de que ele agia com o ânimo de associação permanente e estável, bem como de que usufruía dos lucros das atividades criminosas praticadas pelo grupo. Pleiteia, assim, a absolvição do réu pelo crime de organização criminosa e, subsidiariamente, a desclassificação deste para o delito de violação de sigilo funcional previsto no artigo 326 do CPM e o decote das três causas de aumento de pena que foram reconhecidas. Em contrarrazões (evento 248), apresentando a transcrição da prova documental de interesse, a promotora de justiça atuante na 1ª AJME rebate as alegações defensivas sustentando que estão suficientemente comprovadas as autoria e materialidade delitivas por meio dos registros de conversas telefônicas entre integrantes da organização criminosa, prova esta obtida a partir da extração de dados de celulares e da interceptação telefônica realizada no bojo da operação “Duplo Impacto”, destinada ao desmantelamento do referido grupo criminoso; que o teor dos diálogos interceptados revela o vínculo entre o réu, apelidado “Soldado Rima Rica”, e Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, um dos líderes da organização (fls. 03), ficando também demonstrado ter o apelante realizado buscas em sistemas da Polícia Militar para fornecer informações a “Bim”, notadamente quanto à expedição de um mandado de prisão em desfavor do adolescente Bruno César Corrêa de Souza; que tampouco devem prosperar os pedidos de desclassificação da conduta para o delito de violação de sigilo funcional TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 e decote das causas de aumento de pena, porquanto abundam nos autos provas claras de que o acusado integrava organização criminosa e de que esta contava com a participação do supracitado adolescente, bem como empregava armas de fogo em suas atividades. No Evento 38, o eminente procurador de justiça Dr. Ricardo Tadeu Linardi ofertou o seu parecer, no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o ex-Cb PM THOMAS VIEIRA DE SOUZA nas sanções do artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A decisão que condenou o apelante pelo crime de organização criminosa não merece qualquer reparo, já que ficou cabalmente comprovado nos autos que o ex-Cb PM Thomas Vieira de Souza, vulgo “Soldado Rima Rica”, atuou como um dos braços fardados da Organização Criminosa (Orcrim) atuante no bairro Mutirão, na cidade de Visconde do Rio Branco, MG, cuja finalidade precípua era a comercialização e o tráfico de drogas ilícitas, oportunidade em que se utilizou da sua condição de policial militar para repassar estratégias da polícia e informações privilegiadas de interesse daquele grupo, bem como acobertar as atividades ilícitas por ele perpetradas, agindo, portanto, de maneira totalmente contrária à que dele se esperava enquanto policial militar. As provas de materialidade e autoria delitivas comprovadas em desfavor do apelante se basearam exclusivamente no conteúdo dos dados dos telefones apreendidos e em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, obtidas no Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC) de n. 0720.20.000454-0, cujas investigações ficaram a cargo do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (GAECO) Regional da Zona da Mata mineira, com jurisdição na cidade de Visconde do Rio Branco. De fato, o diálogo interceptado entre o líder Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim” (ou) “Pitbull”, e uma mulher, datado de 08/02/2020, evidencia que, em certa ocasião, o primeiro foi acusado por terceiros de estar irregularmente armado, vindo a ser submetido, em virtude disto, a uma abordagem policial na qual o apelante intercedeu em seu favor no momento da revista ao seu veículo, de modo a evitar qualquer responsabilização de um dos chefes da organização criminosa. Na referida conversa, “Bim” deixa claro à interlocutora que o apelante, cujo apelido era “Rima Rica”, inicialmente não sabia que iria abordá-lo, mas, ao perceber que o inspecionado se tratava de um dos líderes do grupo, passou a agir com a deferência e a familiaridade que se esperava de outro integrante da organização, quando, inclusive, foi chamado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 “mano” por “Bim”. A este, o apelante também revelou por telefone, logo após a abordagem, que a vistoria em seu automóvel decorrera de uma denúncia anônima (evento 186 - OUT4 - fls. 44/45). Naquele mesmo dia, em uma conversa com sua mãe, “Bim” relatou que o acusado estava receoso de encontrar algo no veículo do líder que o incriminasse, como se extrai do seguinte trecho: É. Aí deixa eu fala com ocê ... aí falaram que era eu ... aí o Rima Rica foi até ... veio ... veio sozinho entendeu!? Veio ele e mais um. Aí foi e falou comigo. Chamei o cara pra vim sozinho ... o Fedoci. Ai chegou aqui, ele perguntou se tinha alguma coisa. Eu falei que num tinha nada não. Aí ele foi e falou: deixa que eu revisto o carro. Entendeu!? Porque ele falou que estava com medo de achar alguma coisa [sic] - evento 186 (OUT4 - fls. 47). Também ficou demonstrado, por meio dos dados provenientes do celular de “Bim”, que este solicitava ao apelante informações de interesse da organização criminosa, sendo uma destas atinente à existência de ordem judicial de prisão em desfavor do integrante Bruno César Corrêa de Souza, vulgo “Bruninho” (ou) “Minhoca”, o que foi consultado nos sistemas policiais informatizados por três vezes entre 01:07 e 01:10 hora do dia 07/03/2020, precisamente logo após o envio da mensagem com o pedido de “Bim”, que se deu à 00:51 hora do mesmo dia (evento 1 - NF/PIC2 - fls. 28/ 34 dos Autos n. 2000071-12.2021.9.13.0001). Neste ponto, ressalta-se que se mostra irrelevante o fato aventado na peça recursal de que o 3º Sgt PM Samir Muci Alcici Júnior, responsável pela supracitada pesquisa, não se recorda de tê-la realizado (evento 212 - fls. 06), já que esse fato ficou constatado mediante auditoria de consultas nos sistemas REDS, QAPP, CAD e outros (evento 1 - NF/PIC2 - fls. 49/51 dos Autos n. 2000071-12.2021.9.13. 0001). Da mesma forma, mostra-se inócua a argumentação defensiva que se escora em declarações e depoimentos colhidos (evento 243 - fls. 04/06), porquanto o Conselho Permanente de Justiça entendeu que tais meios de prova são incapazes de infirmar o teor da vasta prova documental que aponta no sentido condenatório, como se depreende da simples leitura da sentença (evento 233). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 233), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 248 - fls. 02/06), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, atipicidade da conduta ou qualquer outro fundamento. No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação do crime de organização criminosa para o de violação funcional do sigilo previsto no artigo 326 do Código Penal Militar (CPM), a meu sentir, este não deve prosperar, porque, conforme já demonstrado, existe um robusto acervo probatório trazido a estes autos, o que nos permite concluir, sem sombra de dúvida, que as condutas praticadas pelo apelante se amoldam perfeitamente ao tipo penal de organização criminosa, inexistindo motivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 para que o gravíssimo crime a ele imputado seja reduzido, de maneira tão simplificada, ao ilícito consistente em revelar fato de que se tem ciência em razão do cargo ou da função e que deva permanecer em segredo ou lhe facilitar a revelação, em prejuízo da administração militar, já que as suas condutas não se resumiram a isto. No que diz respeito ao pedido de decote das causas de aumento de pena por emprego de arma de fogo, participação de criança ou adolescente e concurso de funcionário público (evento 243 - fls. 12/13), tais argumentos não merecem guarida, uma vez que, além de ser incontroverso o fato de se tratar o apelante de agente público, o líder “Bim” afirmava frequentemente em seus diálogos interceptados que manuseava armamentos e até se queixou, diversas vezes, da pretensão de seus rivais em desarmá-lo, tendo ficado sobejamente evidenciado, ainda, que a organização criminosa contava com a atuação de Bruno César Corrêa de Souza, à época com 16 anos de idade. De tudo o que foi exposto, não há como me posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante. Nada pode justificar a conduta do ex-Cb Thomas Vieira de Souza de fazer parte de uma organização criminosa que tinha como principal atividade a comercialização e o tráfico de drogas, exercendo uma atividade dúbia, ora prestando serviços de segurança pública e ora fornecendo estratégias de polícia e informações privilegiadas de operações policiais para beneficiar infratores contumazes. Com essas considerações, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e evidenciado o elemento subjetivo do apelante, caracterizado pelo dolo manifestado pela vontade livre de integrar a Organização Criminosa (Orcrim) e contribuir com informações para o seu funcionamento, a condenação é medida que se impõe. Nesse contexto, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau em seus exatos termos, para condenar o ex-Cb PM Thomas Vieira de Souza, nas sanções do art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013, perfazendo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator